Tribunal: TJDFT
Processo: 0726642-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726642-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SIDALENO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A e por Sul América Serviços De Saúde S/A em face da decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por Sidaleno Ferreira, deferiu a antecipação de tutela para determinar que a ré custeie o fornecimento do medicamento ALIMTA, na quantidade e frequência recomendada pelo médico que acompanha o Requerente/Agravado. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por esta relatoria (ID 13253773). Em consulta aos autos principais, verifico que foi proferida decisão (ID 55978670 – autos principais) determinando a suspensão do processo ante a comunicação de óbito do Autor, circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante (certidão de óbito – ID 54996930 – autos principais). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator